Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709198-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDER CAMPOS RIBEIRO RECORRIDAS: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULAS No 233 E 247 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. 1. O contrato de abertura de crédito fixo quando devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos moldes do art. 784, III, é título executivo extrajudicial e não se sujeita a aplicação Súmula 233 e 247 do STJ. 2. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido. 3. Uma vez cassada a sentença, resta prejudicada a análise de recurso de advogado que versa apenas sobre honorários de sucumbência. 4. Recurso da exequente conhecido e provido. Recurso do advogado do executado prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 783 do Código de Processo Civil, aduzindo que o contrato de abertura de crédito que ilustra a inicial não é título líquido, certo e exigível. Assevera que não consta no aludido contrato o valor do empréstimo, o número de parcelas com a data do vencimento de cada uma, a taxa de juros e os demais encargos financeiros, de modo que, em seu entendimento, deve ser proposta ação de conhecimento para a devida apuração da existência do crédito. Requer a redistribuição do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida redistribuição do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 783 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Analisando os autos, verifica-se que o contrato de ID 36270824 é um típico contrato de abertura de crédito fixo que está devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, como também está integrado por extratos detalhados das dívidas que explicitam o valor do débito, o prazo de pagamento, os encargos envolvidos, de modo que preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários a embasar execução (Ids. 36270825, 36270826, 36270827, 36270828, 36270829 e 36270830)” (ID Num. 37804720 - Págs. 6 e 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017